Tribunal: STF
Processo: ARE 1431685
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Impugnação do Município-executado desacolhida - Agravo contra esta decisão - Desprovimento. 



    Possibilidade de execução individual por sindicalizado-associado com base no título judicial oriundo de ação coletiva - Princípio da efetividade e precedentes jurisprudenciais. 



    Discussão, outrossim, quanto ao cabimento de verba honorária e suposta onerosidade excessiva - Primeiramente, a condenação do agravante na verba honorária deu-se em absoluto respeito ao princípio da causalidade e nos termos da Súmula 345 do STJ - A legislação processual civil (arts. 85 e ss., CPC) disciplina a fixação dos honorários advocatícios também na fase executiva, a par daquela na ação de conhecimento. E, o fato de existir eventual adiantamento de valor na esfera administrativa, não exclui a verba honorária, nem implica em decote do montante condenatório. 



    R. Decisão mantida - Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LXXVIII; e 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, quanto à execução individual, sustenta-se que (eDOC 7, p. 8-9):



    “No caso em tela, é claro o distinguishing a ser feito em relação ao citado Tema nº 148 da repercussão geral, pois este trata de divisão de crédito no caso de litisconsórcio facultativo, justamente por haver uma cumulação de ações com o mesmo pedido. Mas aqui estamos a tratar de ação coletiva, uma única ação movida pelo sindicato dos servidores enquanto substituto processual, não houve cumulação de ações, mas uma única demanda promovida em face desta Municipalidade: os autos de conhecimento nº 0000560-41.2012.8.26.0318. Portanto, a contrario sensu, como não se trata de litisconsórcio facultativo, inviável a promoção do fracionamento operado pelos Recorridos em ação de natureza coletiva.”



    Quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, alega-se que (eDOC 7, p. 11):



    “3.1.12. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem-se de verba autônoma, cuja titularidade é do advogado, pessoa diversa do credor principal, sendo que o efeito acima exposto, da ilegalidade do fracionamento, atingirá com muito mais repercussão os valores dos honorários, visto que são vários cumprimentos de sentença. 



    3.1.13. Deste modo a verba sucumbencial, que deveria ser única, posto que única foi a ação de conhecimento, subdivide-se, até o momento, em 44 cumprimentos já com decisão interlocutória do DD. Juízo de Primeiro Grau, conforme tabela acima, e, destes cumprimentos, as condenações em honorários advocatícios somam R$ 280.759,05! E, se somarmos estes 44 cumprimentos já decididos ao valor de R$ 7.713,10 relativo à cobrança específica dos honorários de 15% sobre o valor da causa, conforme apontado pela r. decisão1 de Primeiro Grau, o total de condenações em honorários advocatícios será de R$ 288.472,15!!! E isto para uma única demanda cujo valor total da causa foi estimado em R$ 51.420,68 em valores atualizados até fevereiro deste ano.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP encaminhou os autos para o órgão julgador a fim de oportunizar o reexame e possível retratação (eDOC 13). O órgão de origem retratou-se parcialmente, nestes termos (eDOC 15, p. 2):



    “Agravo de Instrumento - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo do Município-executado - Continuidade do prosseguimento da execução individual com base em título judicial oriundo de ação coletiva e afastamento das alegações de descabimento de fixação de verba honorária na inaugurada fase executiva e de onerosidade excessiva - Respeito aos preceitos do Código de Processo Civil e à Súmula n° 345 do STJ - Interposição de Recurso Extraordinário - Juízo de “retratação” - Art. 1.040, II do NCPC - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Aceitação da conclusão, com pequena alteração do julgado. 



    Pelo recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.309.081/MA, posterior inclusive ao tramitar deste agravo de instrumento, considerou-se indevida a execução que utiliza para a fixação dos honorários sucumbenciais não o montante constante da ação coletiva (crédito único e indivisível), mas aquele da individual - Afronta ao § 8° do art. 100 da Constituição Federal - Entendimento que deve ser observado - Possível necessidade de recálculo dos valores trazidos pelo polo exequente com o parâmetro adotado no Tema 1.142, sem, contudo, impedir-se a continuidade da execução individual com base em título judicial oriundo de ação coletiva, nem afastar o direito à fixação de nova verba honorária nesta fase executiva, diante das distintas razões que os amparam. Interferência do conteúdo do RE n° 1.309.081/MA apenas na questão atinente à eventual onerosidade excessiva, pela adoção da base de cálculo apurada na ação coletiva (crédito único e indivisível) ao invés do individual de cada beneficiário. 



    Juízo de retratação aceito em parte para adequação do julgado, com observância do decidido no Tema n° 1.142 do E. STF.”



    A parte recorrente opôs embargos declaratórios, os quais foram providos “para o único fim de desonerar o Município-executado do percentual majorado de honorários de 11%, mantida, todavia, sua condenação exclusiva em arcar com os ônus sucumbenciais arbitrados na origem (artigo 86, parágrafo único, do CPC).” (eDOC 19, p. 2).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o julgamento do mérito do RE 1.309.081 - Tema 1142. Quanto às demais questões, o recurso foi inadmitido (eDOC 21). 



    Inconformado, o recorrente interpôs agravo interno, o qual foi negado provimento (eDOC 27).



    Após, os autos foram remetidos a esta Corte (eDOC 28, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. O julgado restou assim ementado:



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Observa-se, portanto que a conclusão do Tribunal de origem, no juízo de retratação, não diverge do decidido por esta Corte, nos termos do Tema 1142, no sentido de que o crédito referente aos honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e deve ser considerado em sua integralidade.



    Quanto às demais questões, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.385.892-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 7.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.378.461-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17.8.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente